Tribunal: STF
Processo: ARE 1547384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal do Pampa – SINDIPAMPA interpõe agravo (eDoc  148) contra a decisão (eDoc 134) que, à anotação de convergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 121) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 93):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDIPAMPA LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.



    1. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria profissional depende do registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, em observância ao princípio da unicidade sindical, conforme o art. 8º, inciso II, da CF, a fim de que ostente personalidade sindical, delimitando sua base territorial.



    2. Ausente o registro junto ao MTE, deve ser reformada a sentença, para extinguir-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5°, XXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    Pontua que, no julgamento dos embargos de declaração, não foi apreciado o pedido sucessivo por meio do qual se pugnava pela legitimidade em representar os seus filiados enquanto entidade associativa, hipótese em que não haveria a necessidade de registro sindical, por se tratar de ação coletiva. 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.  



    A suposta ofensa ao artigo 5°, XXI da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.  



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)  



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    O órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região adotou fundamentação fática para concluir que o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal do Pampa – SINDIPAMPA não teria legitimidade para ajuizar ação coletiva como substituta processual. Colho do acórdão os seguintes trechos:



    No caso dos autos, o autor à inicial lançou fundamentos a justificar sua legitimidade amparada no fato de alegar se tratar de entidade sindical, reclamando, em vista disso, a proteção constitucional já pacificamente reconhecida pela jurisprudência em razão de tal natureza jurídica.



    [...]



    Em contrarrazões ao apelo da autarquia, a demandante reiterou seus fundamentos quanto à caracterização de sua legitimidade ativa, referindo que "o registro sindical no órgão competente tem apenas um único objetivo, qual seja, de preservar o maior limitar constitucional à liberdade sindical: o postulado da unicidade, que proíbe mais de um sindicato atuando na mesma categoria e mesma base territorial", apontando ter obtido o reconhecimento expresso da ré como a legítima e única representante da categoria profissional por lhe ser assegurado assento permanente nas instâncias administrativas do órgão público.



    [...]



    A presente ação foi ajuizada em 13/04/2020. Poucos meses antes, na plenária realizada em 17/07/2019 (processo 5000736-93.2020.4.04.7109/RS, evento 1, ATA6), a ausência do registro sindical foi referida pela assessoria jurídica da entidade, nos seguintes termos:



    (...)  



    Sobre a situação do SINDIPAMPA esclarece que hoje o que temos é uma associação, que é uma figura necessária para realizar o pedido do registro sindical, mas que ainda não somos um sindicato. Em seguida, apresenta algumas diferenças entre uma associação e um sindicato, uma delas é que a associação protege apenas os seus filiados enquanto o sindicato protege toda a categoria, também informa que tem uma questão de legitimidade diferente em ações coletivas. Por isso ressalta mais uma vez a necessidade de organizar o processo eleitoral para dar continuidade ao registro sindical com a próxima gestão eleita, e desta forma dar o próximo passo que é levar o pedido de registro sindical para que o SINDIPAMPA seja uma entidade sindical de direito. (...) Salienta que esse processo é moroso, e que ainda vamos levar algum tempo para ter o registro sindical. Informa aos colegas que há possibilidade de ações coletivas em nome da associação, que contempla apenas quem está associado, e apresenta outra alternativa, momentânea, através do SINTEST - Sindicato Estadual do Técnicos Administrativos - para ajuizar ações coletivas para toda a categoria, neste caso é necessário realizar um encaminhamento da Direção do SINDIPAMPA de comunicação e de diálogo com o SINTEST. 



    (...)



    Como visto, a situação de ausência do registro - ou mesmo do pedido de registro devidamente protocolado junto ao órgão competente - era de conhecimento explícito por parte dos dirigentes da entidade autora, sendo temerária, portanto, a defesa apresentada quanto à sua legitimidade ativa a partir de tais elementos inequívocos. Salienta-se que o fato de ter sido demonstrada a presença da entidade em deliberações junto com a autarquia demandada não se revela suficiente à caracterização de sua legitimidade na forma como acima assinalado.



    Destarte, diante do quanto acima exposto, é de se reconhecer a ilegitimidade ativa do autor para atuar como substituto processual da categoria profissional representada, tendo em vista a ausência do registro sindical.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao registro do Sindicato-autor  demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Verifico, ademais, que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado por esta Corte, nos termos da Súmula 677/STF, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido: RE 1458981 AgR / PI, ministro Edson Fachin; ARE 1467837 AgR/MA, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 725060 AgR/MA, ministro Gilmar Mendes; RE 740434 AgR/MA, ministro Luiz Fux.  



    Por fim, em relação ao argumento de que houve pedido sucessivo postulando a legitimidade do recorrente de representar os seus filiados enquanto entidade associativa, hipótese em que não haveria a necessidade de registro sindical, observo que o acórdão recorrido não abordou essa temática, até mesmo porque, nas contrarrazões apresentadas ao apelo da UNIPAMPA (eDoc 74- pgs. 17 e 37), o Sindicato defendeu sua legitimidade ao ingresso da ação na qualidade de substituta processual dos servidores pertencentes à categoria – e não somente aos filiados à entidade (art. 8º, III, da CF), de modo que a devolução desse tópico ao conhecimento do Supremo constitui-se em inadmissível inovação recursal.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente